Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE ‘NÃO INCLUSÃO DO NOME/CPF DO REQUERENTE/AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA E ANÁLOGOS) MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS’ E DE ‘MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, EVITANDO-SE ASSIM, PREJUÍZOS DE DIFÍCEIS E INCERTAS REPARAÇÕES’ NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DO QUE AFIRMADO SER INCONTROVERSO A FIM DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. ENUNCIADO 380 DA SUMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. ARTIGO 336 DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 330, §3o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os pedidos de "NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios” e de "MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações" não foram analisados na origem. Por isto, não podem ser apreciados nesta sede sob pena de supressão de instância.
2. Pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora bem analisado e definido na decisão agravada: ”( ) a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. Assim, incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado”. 2.1. E, nos termos do Enunciado no 380 da Sumula do c. Superior Tribunal de Justica, "a simples propositura da acão de revisão de contrato não inibe a caracterizacão da mora do autor".
3. Alegação de abusividade de cláusulas contratuais nao autoriza a parte a não efetuar o pagamento integral da parcela contratada, limitando-se a promover o deposito em Juizo do valor que afirma ser devido. Nos termos do art. 336 do Código Civil c/c o art. 330, §3o do CPC, o pagamento deve ocorrer no tempo e modo contratados. 3.1. “3. O Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.’ 4. O simples fato de se promover a discussão acerca de eventual abusividade de cláusulas contratuais não autoriza que a parte deixe de efetuar o pagamento integral da parcela contratada, promovendo o depósito em Juízo do valor que entende devido. 5. Ainda que se admitisse o pagamento do valor que a parte entende correto, este deveria ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336, do CC, c/c o art. 330, §3o, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1337782, 07040494220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.